Tribunal: STF
Processo: ARE 1285505
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1°, I, DA LEI N° 8.137/1990). RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVADA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
    1. O delito de sonegação fiscal consuma-se quando, em decorrência das condutas previstas nos incisos I a V, resultar a supressão ou a redução do tributo devido, isto é, no momento em que ocorrer efetiva lesão à Fazenda Pública.
    2. Com base na pena aplicada do crime, está prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao crime referente ao Processo Administrativo Fiscal de n° 10840600453/2004-34.
    3. Autoria delitiva devidamente comprovada.
    4. Readequar, de oficio, a pena de multa aos critérios adotados à pena privativa.
    5. Regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade conforme artigo 33, §2°, c, do Código Penal.
    6. De oficio, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).
    7. Apelação da defesa provida em parte” (fl. 84, e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 102-105, e-doc. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Salienta que o inc. IX do art. 93 da Constituição da República “configura uma verdadeira garantia à prestação jurisdicional completa, plena, exauriente, de modo a estabelecer a certeza integral da causa pela Corte em que é submetida a matéria jurídica” (fl. 144, e-doc. 3).
    Aponta “a ilegalidade da deliberação que reputara como pretensamente legítima a contagem do prazo prescricional a partir do lançamento definitivo do tributo, com esteio na Súmula Vinculante n.º 24” (fl. 146, e-doc. 3).
    Argumenta que “os fatos ocorreram entre os anos de 2000 e 2001 e são anteriores tanto ao advento da Súmula Vinculante n.º 24 [adotada como razão da negativa ao reconhecimento da prescrição], como também à própria Emenda Constitucional n.º 45/04, que criara o instituto da Súmula Vinculante” (fl. 146, e-doc. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 186-189, e-doc. 3).
    O agravante sustenta que “basta uma análise superficial do Recurso Extraordinário para perceber que ambos os pedidos ali apresentados dizem respeito a questões de índole eminentemente processual, inexistindo, em absoluto, qualquer vínculo com a análise do mérito da causa” (fl. 213, e-doc. 3).
    Insiste na “contrariedade ao art. 5º, inc. XL, da CF/88, haja vista que o E. TRF-3 aplicara a Súmula Vinculante n.º 24 em caráter retroativo, tudo a tornar inviável o reconhecimento da prescrição com esteio na data dos fatos” (fl. 214, e-doc. 3).
    Requer “a Vossa Excelência digne-se a receber e processar o presente AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, dando-se provimento ao reclamo para que seja determinado o conhecimento e final provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com a declaração da NULIDADE do processo ora sob comento, em razão do reconhecimento das contrariedades aos postulados constitucionais expressamente indicados no RECLAMO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 215, e-doc. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir de então, a prescrição (HC n. 85.051/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 1º.7.2005).
    Este Supremo Tribunal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 (“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”) a fatos ocorridos antes de sua edição, sem a configuração de retroatividade in malam partem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.223.777-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2019). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. TRANSCURSO DO PRAZO SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO QUE APENAS REFLETE ENTENDIMENTO JÁ DOMINANTE NESTA CORTE. DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.173.813-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5°, XL E LVII, DA CF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. II - Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.053.709-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018). 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA IN MALAM PARTEM DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE n. 1.048.540-AgR/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    Confiram-se também as decisões proferidas no ARE n. 1.033.784/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2017, e no ARE n. 1.027.293/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2018. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora